Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-30.2023.8.26.0060
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Pleito de aprovação de implantação de loteamento de acordo com a Lei Municipal no 2.625/2020 – Superveniente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2126225-94.2024.8.26.0000 declarada em 24/09/2024 – Modulação que preservou as autorizações emitidas somente até a data do r. julgado – Sentença concessiva da segurança reformada – Recursos oficial e do

Ementa:
Mandado de Segurança – Pleito de aprovação de implantação de loteamento de acordo com a Lei Municipal no 2.625/2020 – Superveniente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2126225-94.2024.8.26.0000 declarada em 24/09/2024 – Modulação que preservou as autorizações emitidas somente até a data do r. julgado – Sentença concessiva da segurança reformada – Recursos oficial e do Município de Auriflama providos.